Tribunal: STF
Processo: RHC 65010
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. O CONVENCIMENTO DA SUFICIENCIA DA
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA, E MATÉRIA INSUSCEPTIVEL DE SER APRECIADA NO
ÂMBITO RESTRITO DO 'WRIT' DES QUE O REMEDIO HEROICO NÃO SE PRESTA
A EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATORIA.
O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR SUSCINTAMENTE FUNDAMENTADO, MAS COM
MOTIVOS SUFICIENTES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA, NÃO SE AFIGURA
ILEGITIMO.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.